Tribunal: TJDFT
Processo: 0704293-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704293-48.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: JOÃO CARLOS ZOGHBI AGRAVADOS: AGROPECUÁRIA FAZENDA URUBU LTDA, VALDIR NUNES DE AMORIM, PAULO ROBERTO FONSECA, DULCINEIA RAMOS ARAÚJO, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, AMÍLCAR MODESTO RIBEIRO DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. VALDIR NUNES DE AMORIM, bem como, PAULO ROBERTO FONSECA, DULCINEIA RAMOS ARAÚJO, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS e, ainda, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018